Tribunal: TJMT
Processo: 1005682-04.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1005682-04.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
IMPETRANTE(S): WENDEL RENATO CRUZ - DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): JEAN SANTOS DE OLIVEIRA
ALAN FABRICIO SOUSA SILVA JUNIOR
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de JEAN SANTOS DE OLIVEIRA e ALAN FABRICIO SOUSA SILVA JUNIOR contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de incidente processual (NU 1002201-19.2021.8.11.0037), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de furto qualificado pelo concurso de pessoas - art. 155, § 4o, IV, do CP - (https://pje.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) os pacientes são primários, exercem ocupação lícita e possuem endereço certo no distrito da culpa; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou substituída a prisão por outras medidas cautelares (ID 82322997), com documentos (ID 82338954 /ID 82338959).
Relatos.
Em 13.3.2021, o Juízo singular, a requerimento odo Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] a materialidade e os indícios de autoria estão presentes nos autos, conforme boletim de ocorrência, bem como as declarações colhidas pela Autoridade Policial. Nesse desiderato, os autuados foram presos em flagrante delito, logo após ter subtraído um celular da vítima KELLY LORRANY SOUZA LIMA.
Conquanto, em que pese negar a autoria delitiva, vê-se que há indícios suficientes de autoria nos autos. Ademais, no que tange à materialidade delitiva, está devidamente comprovada nos autos, conforme os termos de declarações da vítima e das testemunhas. Além disso, pelas declarações colhidas, para fins de indícios de autoria neste momento que não exige certeza, existem elementos suficientes da existência do crime de furto. [...]
Ademais, verifica-se ainda do Boletim de Ocorrência uma observação em face dos autuados, advertindo que ‘houve um roubo a pessoa no período matutino, conforme boletim 2021.80451, onde as características dos suspeitos são similares aos conduzidos nesta ocorrência, incluindo uma camiseta verde parecida com a do exército usada pelo infrator ALAN’.
Por conseguinte, a vítima KELLY LORRANY SOUZA LIMA relatou que tinha chegado na porta da academia LifeFit, da qual ela frequenta, instante em que abriu o baú de sua motocicleta Biz, para por o capacete, momento em que foi abordada por 02 (dois) rapazes e que um deles, tomou o celular de dentro do banco da moto e foram embora correndo.
Ademais, após a vítima acionar a guarnição da polícia, estes em diligências localizaram o autuado Jean, momento em que encontraram consigo o produto de furto (aparelho celular).
Diante de todo o exposto, não verifico que as medidas cautelares neste momento sejam viáveis e suficientes para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, notadamente diante da probabilidade concreta de retinência delitiva, e dos demais argumentos expostos alhures, que evidenciam o preenchimento de todos os requisitos para decretação da prisão preventiva do autuado, até porque há possíveis evidências que os atuados tenham praticado delito de roubo no período matutino nesta Comarca.
Assim, embora o crime não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, os dados indicam que o autuado fez da prática criminosa seu meio de vida e que vem reiteradamente se envolvendo em crimes patrimoniais.
Ademais, conforme bem ressaltou o Ministério Público, além da gravidade em abstrato do crime praticado em que admite a decretação da prisão preventiva pela pena correspondente, têm -se ainda o fato de que o crime foi praticado em desfavor de mulher, inclusive, em período da tarde, na frente de uma academia de ginástica que conta com uma grande movimentação de pessoas e uma das principais avenidas desta cidade, demonstrando, portanto audácia e propensão à prática de crime.
Por conseguinte, verifica-se ainda que os autuados possuam um corte na sobrancelha, o que demonstra que os mesmos são integrantes da facção criminosa denominada de Comando Vermelho, pois umas das formas de identificar uma pessoa faccionada à referida facção, é através do corte na sobrancelha.
Por derradeiro, verifico, portanto, que as medidas cautelares diversas da prisão não são capazes, in casu, de impedirem o autuado de praticar novos delitos ou evitar a recalcitrância delitiva. De mais a mais, nota -se que o caso dos autos encontra-se inserido no que dispõe o artigo 313, inciso I, do Código Penal.
Por fim, em que pese as recomendações previstas na recomendação n. 62 do CJN em razão da situação de restrição sanitária e pandemia causada pelo COVID-19, entendo que no caso dos autos, não há elementos que me convençam de que as medidas cautelares serão suficientes para garantia da ordem pública, tendo em vista que presente todos os elementos necessários à prisão preventiva do art. 312 e seguintes do CPP e, ainda, não podemos deixar de concluir que qualquer medida diversa da prisão cautelar será inócua em relação ao autuado, que, se solto, provavelmente voltará a delinquir, pois, afinal, é o que nos indica sua folha de antecedentes criminais.[...]
Diante disso, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante e, por consequência, uma vez preenchidos os requisitos previstos no art. 312 e 313 do CPP, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA dos autuados ALAN FABRÍCIO SOUSA SILVA JUNIOR e JEAN SANTOS DE OLIVEIRA [...].” (Roger Augusto Bim Donega, juiz de direito - ID 82338954).
Pois bem.
O Juízo singular fundamentou as prisões preventivas na garantia da ordem pública, ao sopesar os indicativos de envolvimento dos pacientes em furto de um aparelho celular, marca Motorola, pertencente à vítima Kelly Lorrany Souza Lima, no período vespertino, em via pública [objeto subtraído estava dentro do baú, localizado abaixo do banco da motocicleta Honda Biz], em concurso de dois agentes, bem como na reiteração delitiva dos pacientes, os quais “vem reiteradamente se envolvendo em crimes patrimoniais”.
O c. STF e o c. STJ firmaram orientação jurisprudencial no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar (STF, HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, HC 135.105, Rela. Mina. Cármen Lúcia; STF, HC no 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017; STJ, HC 638.738/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.3.2021).
No caso, os pacientes [ALAN FABRICIO SOUSA SILVA JUNIOR e JEAN SANTOS DE OLIVEIRA] informaram serem eleitores em outros municípios/estados, quais sejam Xinguara/PA e Porto Velho/RO (ID 82338954), a evidenciar aparente mudança de endereço para este Estado. Além disso, o paciente ALAN FABRICIO SOUSA SILVA JUNIOR afirmou, na Delegacia de Polícia, ter sido indiciado por tráfico de drogas em Belém/PA (ID 82338954).
Nesse quadro, afigura-se pertinente reservar a análise dos pressupostos da custódia cautelar ao colegiado, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis, sobretudo ao se considerar o registro feito pelo Juízo singular sobre possível envolvimento dos pacientes na facção do “Comando Vermelho”.
Quanto aos predicados pessoais [primariedade, ocupação lícita e endereço certo], não ensejam, por si só, a revogação da custódia cautelar, tampouco impedem sua decretação, “quando presente o periculum libertatis” (TJMT, Enunciado Criminal 43).
No tocante às medidas cautelares alternativas, a reiteração delitiva específica [a ser confirmada após informações do juiz da causa] “não autoriza a substituição da custódia preventiva por medidas alternativas” (TJMT, HC no 71201/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 1o.7.2016).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações sobre esta impetração, especialmente sobre o oferecimento da denúncia e o traslado da folha de antecedentes criminais dos pacientes, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de abril de 2021.
Des. MARCOS MACHADO